Tribunal: TJBA
Processo: 8000856-55.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000856-55.2020.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: VALDETE NERYS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EULER DE AMORIM ARRUDA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. CONTRATO ASSINADO E COMPROVANTE DE CRÉDITO EM CONTA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de apelação cível interposta por Banco Itaú Consignado S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barra/BA que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Valdete Nerys dos Santos, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinar a cessação de descontos em benefício previdenciário, condenar à restituição dos valores indevidamente debitados, fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00 e impor custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Verifica-se a validade da contratação diante da juntada de contrato assinado e comprovante de crédito e da ausência de impugnação específica pela consumidora e as consequências sobre os pedidos de nulidade cessação de descontos repetição do indébito e indenização por dano moral além da distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A relação jurídica é de consumo e atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC.

4. Incumbe ao réu o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo cabível a inversão do ônus probatório em favor do consumidor, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

5. No caso, diante da apresentação de contrato assinado e comprovante de crédito em conta da autora aliada à ausência de impugnação específica após intimação, reputa-se cumprido o ônus probatório do fornecedor e desnecessária a produção de prova pericial grafotécnica.

6. Reconhecida a regularidade do ajuste e a efetiva disponibilização do numerário afasta se a declaração de nulidade do contrato a cessação dos descontos e a restituição de valores por inexistir ilicitude na conduta do fornecedor.

7. Insubsistente a pretensão de danos morais porquanto os descontos decorreram do exercício regular de direito com base em contrato válido.

8. Ônus sucumbenciais invertidos com fixação de honorários advocatícios e majoração em grau recursal nos termos do artigo 85 parágrafo 11 do Código de Processo Civil observada a suspensão da exigibilidade se deferida a gratuidade da justiça artigo 98 parágrafo 3º do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO.

9. Recurso de apelação conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados
:
art. 14 e art. 6º, VIII, do CDC; art. 373, II, do CPC; Súmulas 362, 54 e 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
n/a

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000856-55.2020.8.05.0018
, em que figuram como apelante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e como apelada VALDETE NERYS DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .